Tribunal: STF
Processo: RE 280790
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
        Fixação dos ônus da sucumbência, tendo em consideração
a decisão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso
especial, quanto à aplicação das normas infraconstitucionais.
Matéria a ser dirimida pelo juízo da execução, haja vista que o
extraordinário foi conhecido e provido nos limites da questão
constitucional recorrida.
        Agravo regimental não provido.